Tribunal: TJES
Processo: 5011497-83.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011497-83.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
APELADO: LUCIANO MONTEIRO GAMBINI e outros
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZA
TÓRIA –
DANOS MORAIS –
ATRASO DE VOO – REALOCAÇÃO EM OUTRO VOO –
DANO NÃO PRESUMIDO – NÃO COMPROVADO
NO CASO CONCRETO
–
RECURSO DA COMPANHIA AÉREA CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida. Precedentes.

2.
Não está devidamente demonstrado o dano extrapatrimonial experimentado pela parte requerente. Os autores sequer alegaram alguma peculiaridade ou prejuízo decorrente do atraso verificado, sendo que a companhia aérea, “ofereceu alternativas razoáveis para a resolução do impasse, (...) ocorrendo, portanto, mero dissabor que não enseja reparação por dano moral”. Precedente.

3.

Chama atenção o fato dos recorridos alegarem que a ré não lhes prestou assistência mas não haver pedido nos autos de ressarcimento por eventuais danos materiais (como alimentação e hospedagem) que teriam experimentado com o atraso, o que permite inferir que houve a devida prestação do serviço pela ré, pois, caso contrário, por certo, haveria pedido nesse sentido nesta lide. Outrossim, também não há alegação pelos autores no sentido de que o atraso lhes gerou a perda de algum compromisso, apenas aludindo que seu planejamento de viagem foi prejudicado, vide fl. 05 do ID 4450781.

4
.
Recurso da companhia aérea conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER da apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença vergastada e julgar improcedente a pretensão autoral, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
em face da r. sentença ID 4450858, proferida pelo magistrado da 5ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
LUCIANO MONTEIRO GAMBINI
e
NAIANI PEREIRA DECARLI
, julgou procedentes os pedidos iniciais para
“
condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada requerente, acrescido de juros moratórios (SELIC) desde o evento danoso (art. 398 do CC súmula 54 do STJ) e correção monetária (índice da CGJES) desde a data do arbitramento (súmula 362 STJ).”

Em suas razões recursais, ID 4450860,
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
alega, em síntese, que:
(
I)
“
Conforme incontroverso nos termos da própria inicial, a compra foi intermediada por Agência de viagens, assim, cabia a intermediadora informar aos clientes sobre as normas atinentes aos bilhetes aéreos
(...)
Ocorre que, devido a necessidade de readequação da malha aérea, o voo de retorno da parte Apelada acabou sofrendo alterações, o que foi devidamente informado à agência ainda em 02 de fevereiro de 2021”

(
II)
“a modificação se deu em virtude de readequação de malha aérea fato sobre o qual a AZUL não possui ingerência alguma, eis que está além do seu poder diretivo e configura motivo de força maior”;

(
III)
“a AZUL procedeu com as informações acerca das alterações através do e-mail cadastrado na reserva, com antecedência, conforme acime demonstrado.”
(
IV)
“
todo
o imbróglio relatado pela parte Apelada, pelo que parece, deu-se em razão de não ter sido informado sobre o reajuste da malha aérea pela agência contratada para intermediar a relação. Desta feita, é evidente que cabia a agência de viagens manter a parte Apelada informada a respeito de todos os procedimentos atinentes aos voos adquiridos. Não tendo sido este o ocorrido, não se pode imputar responsabilidade à AZUL”

;
(
V)
“totalmente incabível que a Apelante arque com as consequências decorrentes de fato necessário, superveniente, inevitável e irresistível, como o é, sabidamente, as condições climáticas e alteração da malha aérea pelas autoridades aeroportuárias
(...) não há falar em qualquer ato ilícito cometido pela empresa Azul, uma vez que o fato ocorrido configura a inevitabilidade de realizar o voo no horário previsto, o que afasta qualquer responsabilidade que eventualmente possa ser atribuída à AZUL.
”
;
(VI)

Não se verifica a ocorrência de danos morais na espécie. Subsidiariamente, deve ser reduzida a quantia arbitrada para indenização em razão dos referidos danos.

Conforme se depreende dos autos a pretensão autoral diz respeito à indenização por danos morais com fulcro em atraso de voo.

Registra-se, de início, que a jurisprudência mais recente do c. Superior Tribunal de Justiça
“
tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida”
(AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020).

No voto condutor do REsp 1796716/MG, de relatoria da insigne Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado pela TERCEIRA TURMA em 27/08/2019 (DJe de 29/08/2019), foi assentado que:

Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo,
pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.

Por oportuno, convém citar precedente desta 3ª Turma que julgou procedente o pleito de compensação de danos morais formulados por passageiro que vivenciou atraso de voo superior a 8 (oito) horas, por falha na prestação de serviço por parte da companhia aérea. Na oportunidade, o Min. Relator reconheceu, expressamente, que a reparação do dano extrapatrimonial sofrido deveu-se à ausência de assistência material e informacional ao consumidor lesado, que, inclusive, permaneceu a noite em claro no saguão do aeroporto (REsp 1.280.372/SP, 3ª Turma, DJe 10/10/2014).

Já em outra situação, a 4ª Turma deste STJ negou provimento a recurso especial de passageiro que sofreu atraso em voo doméstico de aproximadamente 8 (oito) horas, sob o fundamento de que “não ficou demonstrado qualquer prejuízo daí decorrente, sendo que a empresa não deixou os passageiros à própria sorte e ofereceu duas alternativas para o problema, quais sejam, a estadia em hotel custeado pela companhia aérea, com a ida em outro voo para a capital gaúcha no início da tarde do dia seguinte, ou a realização de parte do trajeto de ônibus até Florianópolis, de onde partiria um voo para Porto Alegre pela manhã. Não há, pois, nenhuma prova efetiva, como consignado pelo acórdão, de ofensa à dignidade da pessoa humana do autor” (AgRg no REsp 1.269.246/RS, 4ª Turma, DJe 27/05/2014).

Imperioso citar também julgado desta Corte que reconheceu a configuração de dano moral – inclusive, tido por gravíssimo – por atraso de voo de 9 (nove) horas, que impediu a chegada do passageiro a tempo de presenciar as últimas horas de vida de seu pai (AgRg no AgRg no REsp 689.257/PR, 4ª Turma, DJe 05/09/2012). Destarte, caminhando no sentido de entender que,
na hipótese de atraso ou cancelamento de voo, não há como se admitir a configuração do dano moral presumido (
in re ipsa
), devendo ser comprovada pelo passageiro a sua ocorrência
[...]

Contudo, analisando detidamente o
caso concreto,
entendo que
não
está devidamente demonstrado o dano extrapatrimonial experimentado pela parte requerente
.

No caso dos autos, os apelados, outrora autores, afirmam que contrataram o retorno à Vitória/ES, via aeroporto Internacional de Natal/RN, previsto para o dia 22.07.2021, com partida às 20h10 e chegada às 00:30 do dia 23.07.2021, com escala em Recife, consoante demonstrado pelas passagens originais acostadas no ID 4450775.

Aduzem que lograram embarcar no voo de Natal para Recife, contudo, o voo de nº 4736 que partiria de Recife com destino à Vitória, foi cancelado, motivo pelo qual os passageiros foram realocados para outro voo, com partida às 03:03h de 23.07.2021 com destino à São Paulo/Viracopos. Assim, os autores somente chegaram ao seu destino às 10h00min do dia 23.07.2021, depois de aproximadamente dez horas de espera.

Verifica-se, assim, que a parte autora teve sua passagem aérea cancelada, porém, conseguiu disponibilidade de assento em outro voo, próximo do então originariamente adquirido, que partiu de Recife 5 (cinco) horas depois do primeiro contratado e, apesar de possuir escala, não restou configurada ausência de prestação de assistência por parte da ré.

Nota-se, os autores, ora apelantes sequer alegaram alguma peculiaridade ou prejuízo decorrente do atraso verificado, sendo que a companhia aérea,
ofereceu alternativa razoáve
l
para a resolução do impasse, como alocação em outro voo,
o mais próximo do horário de partida do voo anterior cancelado
,
verificando-se
portanto,
a ocorrência
mero dissabor que não enseja reparação por dano moral.

Anoto, ainda, que chama atenção o fato dos recorridos alegarem que a ré não lhes prestou assistência mas não haver pedido nos autos de ressarcimento por eventuais danos materiais (como alimentação e hospedagem) que teriam experimentado com o atraso, o que permite inferir que houve a devida prestação do serviço pela ré, pois, caso contrário, por certo, haveria pedido nesse sentido nesta lide.

Outrossim, também não há alegação pelos autores no sentido de que o atraso lhes gerou a perda de algum compromisso, apenas aludindo que seu planejamento de viagem foi prejudicado, vide fl. 05 do ID 4450781.

Em recente julgamento perante esta colenda Segunda Câmara Cível, apreciando exatamente a situação de atraso de voo, assim restou brilhantemente decidida a questão, sob a relatoria do eminente Desembargador Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. REALOCAÇÃO EM OUTRO VOO. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, exaustão e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 2. Não há o que se falar em indenização por danos morais por atraso no voo, haja vista que a apelada ofereceu alternativas razoáveis para a resolução do impasse, como alocação em outro voo,
além de auxílio-alimentação, ocorrendo, portanto, mero dissabor que não enseja reparação por dano moral. 3. Tese vencida no sentido de que a falha na prestação de serviço da companhia aérea, que levou ao atraso do voo em um período superior a 08 (oito) horas, é suficiente para caracterizar a ocorrência de fato gerador de danos morais e o dever de indenizar. 4.Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012190002373, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 22/06/2021)

Desta feita, considerando, com base na jurisprudência anteriormente colacionada, que o tempo de atraso não comprova, por si só, o dano moral alegado, bem como que a companhia aérea ofereceu o suporte material adequado para os passageiros, assiste razão à companhia aérea devendo ser reformada a sentença recorrida.

Diante do todo o exposto,
CONHEÇO
da apelação e, no mérito,
DOU
-LHE

PROVIMENTO
para reformar a sentença vergastada e julgar improcedente a pretensão autoral.

Com provimento da apelação da requerida e consequente reforma da sentença, condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA

RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto do eminente relator